Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-71.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. PAGAMENTO DO PREPARO NÃO DEMONSTRADO. IRREGULARIDADE NÃO SANADA. PAGAMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA DOBRA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE-COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO. ABUSIVIDADE. REVISÃO DA CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE VINTE POR CENTO (20%) DO VALOR PAGO. RETENÇÃO A TÍTULO DE RESSARCIMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO NO CONTRATO. TAXA DE FRUIÇÃO. CABIMENTO. VALOR MUITO SUPERIOR AOS FRUTOS CIVIS. IMÓVEL LOCADO EM REGIME DE POOL. LIMITAÇÃO AOS CRÉDITOS LOCATÍCIOS EFETIVOS.

1. Constatado que o recurso não veio acompanhado da demonstração do recolhimento do preparo, bem como que, devidamente intimada, a recorrente não realizou o recolhimento do preparo em dobro previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, o apelo não pode ser conhecido, ante a deserção. Para atender ao comando legal, é insuficiente que seja sanado o equívoco na juntada do comprovante do pagamento que havia sido feito anteriormente, pois, diante da ausência de comprovação tempestiva, a regularização deve ocorrer mediante o pagamento dobrado. Deserção configurada.

2. O promitente-comprador pode rescindir unilateralmente a promessa de compra e venda quando se arrepender da avença, fazendo jus à restituição dos valores pagos. Assim, é lícita a cláusula contratual em que o promitente-vendedor prevê a retenção de parte do valor pago para ressarcimento dos prejuízos decorrentes da resilição prematura do ajuste.

3. Ainda que o promitente vendedor tenha direito à retenção de valores decorrentes da inexecução do contrato, a multa rescisória incidirá sobre as prestações efetivamente pagas, sob pena de enriquecimento ilícito. Dessa forma, se a cláusula penal se mostra onerosa e excessiva ao consumidor, cabível sua redução equitativa, na forma do art. 413, do CC.

4. Levando em consideração o percentual máximo fixado pelo colendo STJ, a egrégia 4a Turma Cível pacificou o entendimento no sentido de que a multa deve ser fixada em quinze por cento (15%) do montante pago pelo promitente-comprador. No caso, não havendo recurso do adquirente, mantém-se o percentual de vinte por cento (20%) estabelecido na sentença.

5. Considerando que a cláusula penal já tem entre seus objetivos compensar custos com a comissão de vendedores, bem como que o contrato não especificou qualquer valor devido a este título, incabível a retenção por ocasião da resolução do contrato, consoante entendimento consolidado pelo c. STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.747.307/SP (Tema 938).

6. Apelo da ré Incorpore Administraçao Hoteleira Eireli não conhecido. Apelo da ré S.P.E. Resort do Lago Caldas Novas Ltda. parcialmente provido.